Tribunal: TJPA
Processo: 0811415-21.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811415-21.2023.8.14.0051

APELANTE: DOMINGOS ANTONIO FERREIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811415-21.2023.8.14.0051

ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADO:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A

AGRAVADO:
DOMINGOS ANTONIO FERREIRA NASCIMENTO

ADVOGADO:
CAIO CÉSAR BRUN CHAGAS - OAB/AM A1928

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. CONVERSÃO PARA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE PELO DEVER DE INFORMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do autor, reformando a sentença de primeiro grau e julgando procedentes os pedidos para anular contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, readequando-o para contrato de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros publicada pelo BACEN, condenando à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas envolvem:
a ocorrência de erro substancial na contratação do cartão de crédito consignado;
a possibilidade de conversão do contrato em mútuo consignado;
a incidência de repetição do indébito em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; a configuração do dever de indenização por danos morais;
e a responsabilidade da instituição financeira pelo dever de informação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito consignado sem a devida transparência e informação ao consumidor caracteriza erro substancial, nos termos dos arts. 138 e 171, II, do Código Civil, sendo cabível a anulação do negócio jurídico;

4. A readequação do contrato para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação da taxa média de juros definida pelo BACEN, está em conformidade com o negócio jurídico originalmente pretendido pelo autor;

5. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível diante da má-fé da instituição financeira na condução da contratação, configurando conduta lesiva ao consumidor;

6. A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando a condição de vulnerabilidade do consumidor, idoso e beneficiário de um salário-mínimo mensal;

7. Alegações sobre prática predatória do patrono do agravado não possuem relevância para o mérito da demanda, devendo ser apuradas em instância própria;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A celebração de contrato de cartão de crédito consignado, quando realizada sem adequada informação ao consumidor, configura erro substancial e autoriza a sua conversão em contrato de mútuo consignado, com aplicação da taxa média de juros do BACEN, sendo cabível a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 138 e 171, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0800070-60.2020.8.14.0052, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por
BANCO BMG S.A

contra a decisão monocrática de Id. 18505250, que deu provimento à Apelação de
DOMINGOS ANTONIO FERREIRA NASCIMENTO
, reformando a sentença e julgando procedentes os pedidos do autor para anular o contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável, adequando-os a contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com a aplicação da taxa média de juros publicada pelo BACEN, para esta modalidade de transação; condenar à restituição em dobro do indébito do valor excedente entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago como empréstimo consignado e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção e juros conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ.

Nas razões recursais (Id. 18858339), o Agravante alega, preliminarmente, a prescrição da pretensão das cobranças indevidas e a decadência do direito autoral. No mérito, a não comprovação do fato constitutivo de que o contrato firmado era de empréstimo e não de cartão de crédito; que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado; que a parte teve ciência inequívoca da modalidade contratada, não ter havido vício de consentimento do agravado; que há gravação comprobatória dos contratos realizados; que é impossível converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; ser impossível a restituição em dobro pela ausência de má-fé; inexistir danos morais, ser oneroso o valor arbitrado na indenização a título de dano moral; e que o advogado da parte agravada ajuíza reiteradas ações em prática predatória. Ao final, requer o acolhimento das preliminares suscitadas e o provimento do agravo para acolher as prejudiciais de mérito e extinguir o feito sem resolução do mérito.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 19043810).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

A presente demanda não versa sobre a inexistência do contrato, mas sobre sua validade, uma vez que a parte autora/recorrida alega vício da vontade, em razão de o réu/agravante ter celebrado contrato diverso do pretendido.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

No caso em análise, verifica-se falha na prestação do serviço por parte do Banco, não se tratando de vício aparente ou de fácil constatação, razão pela qual incide o prazo prescricional, e não o decadencial
.

Não acolho a prefacial.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

No caso em análise, trata-se de relação de trato sucessivo, na qual, enquanto vigente o contrato, não há incidência de prescrição para o ajuizamento da ação pelo consumidor.

Nos autos, verifica-se que o contrato de cartão de crédito consignado (Id. 17211475) foi firmado em 19/11/2015. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo o termo inicial para contagem da prescrição a data do último desconto. No presente caso, embora o contrato tenha sido celebrado em 19/11/2015, a ação foi ajuizada em 19/07/2023
e consta no histórico de créditos do INSS desconto realizado em maio/2023 (id 97085914), portanto dentro do prazo prescricional.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO

Não assiste razão ao Recorrente.

A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial.

Em situações como a dos presentes autos, o consumidor, muitas vezes idoso e sem maiores esclarecimentos, acaba sendo envolvido em propostas de contratação de crédito que atendem prioritariamente aos interesses da instituição financeira.

Compulsando os autos, verifico
o contrato foi firmado por meio de contato telefônico (ID 98978099) e restou evidenciado que o contratante não foi devidamente informado sobre as condições do negócio jurídico, limitando-se a correspondente bancária a comunicar ao apelante apenas a liberação de um valor referente ao consignado BMG Card
.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado (comum), este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação, este tem sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça, consoante Acórdão TJPA - AC 0800070 -60.2020.8.14.0052, 1ª Turma de Direito Privado - Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 24/07/2023.

Nesse sentido, o art. 171, II, do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Já o art. 138 do mesmo diploma legal prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando a manifestação de vontade decorrer de erro substancial, perceptível por pessoa de diligência normal, diante das circunstâncias do negócio.

Contudo, faz-se necessária a readequação/conversão do contrato para a modalidade de mútuo consignado, com a aplicação da taxa média de juros publicada pelo BACEN para esse tipo de contratação, uma vez que o empréstimo consignado era, de fato, o negócio pretendido pelo autor ao contratar com o banco
.

Diante do caráter ilícito da conduta, o agravado faz jus à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, correspondente ao montante excedente entre o valor efetivamente pago e o que seria devido em um contrato de empréstimo consignado, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Por fim, resta correta a decisão de condenar o agravante ao pagamento de danos morais.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que os descontos em modalidade diversa da almejada pelo agravado causou-lhe sim dor e sofrimento, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo o autor idoso beneficiário da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora agravante, causando danos ao planejamento financeiro e familiar do agravado.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o agravante é uma das grandes instituições financeiras do país, o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em sede de Agravo Interno em Apelação, é razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

No que diz respeito à alegação de prática predatória pelo patrono do agravado,
ressalte-se que a suposta conduta temerária do advogado deve ser apurada em instância própria e não configuraria causa de extinção da ação por ausência de interesse processual.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2025